Tribunal: TJSP
Processo: 1000397-54.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Procedência em relação às corrés Iresolve e Renova - Sentença de extinção, nos termos do artigo 485, VI, do CPC em relação à agente de cobrança – Descabimento – Legitimidade passiva da corré Recovery que deve ser reconhecida - Solidariedade passiva das empresas integrantes da cadeia de consumo e que pertencem ao mesmo grupo econômico - Revogação

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Procedência em relação às corrés Iresolve e Renova - Sentença de extinção, nos termos do artigo 485, VI, do CPC em relação à agente de cobrança – Descabimento – Legitimidade passiva da corré Recovery que deve ser reconhecida - Solidariedade passiva das empresas integrantes da cadeia de consumo e que pertencem ao mesmo grupo econômico - Revogação do decreto de extinção do processo sem resolução de mérito – Verba honorária majorada - Recurso da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000397-54.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DEVANIR
MENEZES
BARRETO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., GRUPO
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. e RENOVA COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000397-54.2019.8.26.0009 -Voto no
2
VOTO No 44.795
APELAÇÃO No 1000397-54.2019.8.26.0009
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE: DEVANIR MENEZES BARRETO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDOS: GRUPO RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A. E
OUTROS
Ação declaratória de inexigibilidade de débito Procedência
em relação às corrés Iresolve e Renova - Sentença de extinção,
nos termos do artigo 485, VI, do CPC em relação à agente de
cobrança Descabimento Legitimidade passiva da corré
Recovery que deve ser reconhecida - Solidariedade passiva das
empresas integrantes da cadeia de consumo e que pertencem ao
mesmo grupo econômico - Revogação do decreto de extinção
do processo sem resolução de mérito
Verba honorária
majorada - Recurso da autora provido.
A r. sentença (fls. 274/279), proferida pela douta
Magistrada Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha, cujo relatório se
adota, julgou procedente a presente ação declaratória de inexigibilidade de
débito ajuizada por DEVANIR MENEZES BARRETO contra IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
S/A. E RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
S/A., para reconhecer a prescrição (art. 206, p. 5o., inc. I, C.Civil, c.c. art.
487-II do CPC) e declarar inexigíveis os débitos relativos aos contratos de
cartão de crédito n. 29002-001577334890000 (Iresolve), W000668601 e n.
W000685609 (Renova), e julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito, em relação à ré GRUPO RECOVERY DO BRASIL
CONSULTORIA S/A., nos termos do art. 485, VI, CPC, por ilegitimidade
passiva.
A autora opôs embargos de declaração (fls.
280/283), os quais foram rejeitados (fls. 285).
Irresignada,
apela
autora,
sustentando
a
legitimidade passiva da ré Recovery, tendo em vista que a apelada pertence

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000397-54.2019.8.26.0009 -Voto no
3
e lidera o mesmo grupo econômico das pessoas jurídicas cessionárias do
crédito, quais sejam, Renova e Iresolve. Ressalta que, conforme se observa
na tela extraída do próprio site do Grupo Recovery, é possível perceber
que o mesmo realiza todos os atos de identificação do devedor, cobrança,
negociação, precificação e assessoria em geral nas operações e se
intitulam agentes de cobrança, restando claro sua legitimidade para
permanecer no polo passivo da demanda. Diz que a apelada está agindo de
forma negligente ao realizar cobrança sem avaliar a legitimidade e
exigibilidade do que está cobrando. Pugna pela majoração dos honorários
advocatícios (fls. 286/297).
Recurso tempestivo, processado e respondido.
É o relatório.
A autora interpôs a presente demanda alegando
ter recebido várias ligações da empresa Recovery referente a valores os
quais foram cedidos ao Grupo Recovery, sob a ameaça de negativação de
seu nome. Sustentou a prescrição dos débitos e pleiteou a sua
inexigibilidade.
A ré Iresolve Companhia Securitizadora de
Crédito Financeiras S/A. contestou, alegando a cessão do crédito pelo
Banco Itaú Unibanco, salientando que a prescrição da dívida só acarreta a
perda do direito de propor a competente ação para cobrança do crédito,
mas não torna o débito inexigível, sendo a cobrança extrajudicial, por
meio de telefonemas, cartas e e-mails, totalmente lícita (fls. 25/31).
A ré Renova Companhia Securitizadora de
Créditos Financeiros S/A. sustentou em sua contestação, que o crédito lhe
foi cedido pela Sorocred S/A. referente à dívida de cartão de crédito e
alegou que a inexigibilidade de uma dívida, cuja exigibilidade judicial
prescreveu, é incentivar a inadimplência (fls. 119/125).
A douta Magistrada houve por bem julgar
procedente a ação, com relação às rés Iresolve e Renova e extinta, por
ilegitimidade, em relação à ora apelante, nos seguintes termos:
Inicialmente, a ré Recovery é parte ilegítima, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000397-54.2019.8.26.0009 -Voto no
4
figurou no contrato apenas como mero agente de cobrança (fls. 16), pois
os títulos pertencem aos cessionários, ou seja, Renova Companhia
Securitizadora de Créditos Financeiros S/A e Iresolve Companhia
Securitizadora Financeiros S/A. Neste sentido:
“PROCESSO A legitimidade passiva de ações
com objetivo de declaração de inexigibilidade e/ou de cancelamento de
negativação de débito objeto de cessão de crédito é do cessionário, que
assumiu a titularidade de crédito e/ou promoveu a inscrição imputada
como indevida, sendo parte ilegítima o cedente, que transmitiu ao
cessionário a titularidade da relação creditícia, bem como o eventual
interveniente
anuente
da
cessão
(...)”
(TJSP;
Apelação
Cível
1023820-30.2015.8.26.0576; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador:
20a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 08/05/2017; Data de Registro: 09/05/2017).
Em que pese o respeito ao entendimento da douta
Magistrada, verifica-se que o inconformismo da autora merece ser
acolhido.
No caso, a ré atua na condição de mera
mandatária das empresas IRESOLVE Companhia Securitizadora de
Créditos e RENOVA Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
Financeiros S/A, no entanto, é sabido que além da ré e as empresas citadas
fazerem parte do mesmo grupo econômico, àquela também está atuando
como prestadora de serviços de cobrança.
Assim, ela é parte legítima para figurar no polo
passivo da demanda, pois, pelo Código de Defesa do Consumidor, o
consumidor tem o direito de voltar-se contra todos os que estiverem na
cadeia de responsabilidade que lhe causaram danos, seja na esfera de má-
prestação de serviços ou fornecimento de produtos (art. 7o, parágrafo
único, art. 14, art. 25, §1o, e art. 34 do CDC).
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal
em casos envolvendo a ré e as mencionadas empresas:
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000397-54.2019.8.26.0009 -Voto no
5
Dívida prescrita. Solidariedade passiva das empresas integrantes da
cadeia de consumo e que pertencem ao mesmo grupo econômico.
Legitimidade passiva ad causam da Recovery do Brasil Consultoria S/A
reconhecida. Honorários advocatícios. Pleito de majoração. Arbitramento
que não pode se dar em cifra irrisória, sob pena de injustificável
aviltamento do importante papel desempenhado pela advocacia na
administração da Justiça, como expressamente reconhecido no artigo 133,
da Constituição Federal. Majoração dos honorários devidos ao advogado
da autora, já computados os recursais, para R$ 1.500,00. Sentença em
parte reformada. Pedido inicial julgado procedente. Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso. (Apelação Cível no
1006507-87.2019.8.26.0100, E. 19a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
João Camillo de Almeida Prado Costa, j. em 23/01/2020).
Apelação - Ação De Inexigibilidade de Débito
Prescrito - Débitos oriundos de dívida renegociada - Dívida prescrita -
Ilegitimidade passiva da empresa de cobrança reconhecida - Insurgência
da autora - Atuação de empresa, como mandatária, que não impede sua
atuação no polo passivo, por ser responsável pelas insistentes cobranças -
Precedentes desta Câmara - Honorários advocatícios - Causa de baixo
valor - Verba majorada - Recurso Provido. (Apelação Cível no
1001493-12.2019.8.26.0363, E. 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Ana Catarina Strauch, j. em 31/03/2020).
Portanto, uma vez configurada a legitimidade da
ré para atuar no polo passivo da demanda, deve ser revogado o decreto de
extinção do processo sem resolução de mérito, devendo a ação ser julgada
procedente também em relação à ré Grupo Recovery do Brasil Consultoria
S/A., arcando esta com o ônus da sucumbência.
Relativamente à verba honorária, é de se
reconhecer que esta deve ser majorada para 20% do valor da causa, a fim
de remunerar mais dignamente os patronos da demandante.
Ficam as partes advertidas em relação à
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de
multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000397-54.2019.8.26.0009 -Voto no
6
autora.
Thiago de Siqueira
Relator